Tribunal: STF
Processo: RE 593660
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição e o exame da legislação infraconstitucional.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.